Tribunal: STF
Processo: RE 1361366
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO — PROCESSUAL CIVIL — AÇÃO ORDINÁRIA — RETENÇÃO/APREENSÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS INTERNADAS (+/- 1.800 RELÓGIOS DE PULSO JAPONESES/CHINESES ADQUIRIDOS DE - EMPRESA NORTE AMERICANA) POR SUBFATURAMENTO E FALSIDADE NÃO ELIDIDOS PELA EMPRESA. 1- Prestigiando-se as presunções — várias e notórias - que militam em prol da Administração Pública, que cabe ao particular desnaturar (ônus da prova que não. sepode inverter em detrimento doente público), tem-se que, a retenção/apreensão derivou da verificação (procedimento especial de controle "via canal cinza") — IN SRF n° 202/2002 (art. 66/69) de que as mercadorias (relógios de pulso japoneses/chineses, alienados por fornecedor americano) foram adquiridas com nódoa de subfaturamento, tanto mais porque a importadora se negou, reiteradas vezes, a fornecer a documentação razoável e pertinente imposta pela fiscalização para, se o caso, desnaturar as impressões de fraude (material/ideológica), não bastasse pesquisa/comparativo bastante fundamentados terem revelado que as cerca de 1.800 peças foram adquiridas em valores bem aquém dos reais de mercado, em variação para menos da ordem de 18-28 vezes. 2- Forte contra a autora a autora, também, que se diz representante brasileira da marca de relógios americana em comento, o fato de que o "site" do aludido fabricante .original (assim como os de revendedores brasileiros do ramo) contradiz os valores apostos nas declarações de importação (FOB/innportação) e demais documentos, além dos 06 negócios antecedentes congêneres envolvendo, a empresa e outra, sendo de reduzido ou nenhum potencial probatório eventuais conversações comerciais particulares informais. 3- Apelação não provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, XVIII, XXII, LIV, LV; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prestigiando-se as presunções — várias e notórias - que militam em prol da Administração Pública, que cabe ao particular desnaturar (ônus da prova que não se pode inverter em detrimento do ente público), tem-se que a retenção/apreensão derivou da verificação (procedimento especial de controle) — IN SRF n 9202/2002 (art. 66169) - de que as mercadorias (relógios de pulso japoneses/chineses, alienados por fornecedor americano) foram adquiridas com nódoa de subfaturamento, tanto mais porque a importadora se negou, reiteradas vezes, a fornecer a documentação razoável e pertinente imposta pela fiscalização para, se o caso, desnaturar as impressões de fraude (material/ideológica), não bastasse pesquisa/comparativo bastante fundamentados terem revelado que as cerca de 1.800 peças foram adquiridas em valores bem aquém dos reais de mercado, em variação para menos da ordem de 18-28 vezes. Forte contra a autora a autora, também, que se diz representante brasileira da marca de relógios americana em comento, o fato de que o "site" do aludido fabricante original (assim como os de revendedores brasileiros do ramo) contradiz os valores apostos nas declarações de importação (FOB/importação) e demais documentos, além dos 06 negócios antecedentes congêneres envolvendo as empresas "Penedo Comércio Internacional Ltda" e a autora "Plínio Curi Comercial Importadora e Exportadora Ltda", sendo de reduzido ou nenhum potencial probatório 110 eventuais conversações comerciais particulares informais. Alega-se não explicitadas (questão subjetiva e casuística) quais as possíveis irregularidades concretas ou os indícios palpáveis para o rito especial e a imposição da apresentação de documentos não viceja: pretende-se que a conveniência e a legalidade fiscais, alinhada com interesses públicos, ceda aos interesses e comodidades da empresa, de modo a que sejam apresentados os documentos que ela entender possíveis, cabíveis e cômodos (e deles se extrair conclusão favorável incompatível no contexto fático-jurídico). 



    (...)



    Em final reforço de argumento, quanto ao destino das mercadorias retidas/apreendidas, há previsão normativa residual, principalmente se fungíveis as peças (art. 30 do DL n2 1.455/1976, alterado pela Lei n 2 12.350/2010). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente